Tribunal: STF
Processo: ARE 1421923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA PARTE RECORRENTE.



    2. NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SER QUINQUENAL O PRAZO PARA COBRANÇA DE DÍVIDAS RELACIONADAS AO FGTS, TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 23, §5º, DA LEI Nº 8.036/90 E 55, DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO Nº 99.684/1990, QUANDO DO JULGAMENTO DO ARE 709.212, SOB A RELATORIA DO MINISTRO GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, EM 13/11/2014, COM PUBLICAÇÃO EM 19/02/2015. TODAVIA, O PRETÓRIO EXCELSO ENTENDEU POR MODULAR OS EFEITOS DA REFERIDA DECISÃO, ATRIBUINDO-LHE EFEITOS EX NUNC. ASSIM, IN CASU, APLICANDO-SE O PRAZO DE CINCO ANOS, NÃO HÁ QUE SE RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PARTE RECORRIDA, UMA VEZ QUE A EXECUÇÃO FISCAL FOI PROPOSTA EM 09/10/2018, PORTANTO, DENTRO DO LAPSO TEMPORAL PERMITIDO.



    3. O ENTENDIMENTO QUE PREPONDERA NA CORTE SUPERIOR É NO SENTIDO DE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE SE MOSTRA CABÍVEL QUANDO AS QUESTÕES LEVANTADAS PELO EXECUTADO NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, PODENDO SER IMEDIATAMENTE APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO, À LUZ DAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS (SÚMULA Nº 393/STJ).



    4. NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSIDERANDO QUE A DÚVIDA SUSCITADA NÃO É VERIFICÁVEL DE PLANO, NEM É CAPAZ DE INVALIDAR A CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA, QUE DEVIDAMENTE DISCRIMINA A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NECESSÁRIA PARA APURAÇÃO FINAL DO VALOR DO DÉBITO, BEM COMO OS JUROS E A MULTA APLICADA.



    5. ASSIM, EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE, NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER IRREGULARIDADE NA CDA, CUJO TEOR GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, E ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS DE VALIDADE DISPOSTOS NO ART. 2º, §5º E 6º, DA LEI Nº 6.830/80.



    6. NA ESPÉCIE, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, PROFERIU DECISÃO PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA E TEM RESPALDO EM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ASSIM COMO DAS CORTES REGIONAIS.



    7. SEM EMBARGO, A INTERPRETAÇÃO ADOTADA NO DECISUM RECORRIDO NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE EQUIVOCADA, NÃO SE JUSTIFICANDO A REFORMA DA DECISÃO.



    8. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente